Tribunal: TJDFT
Processo: 0714674-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA SEGURANÇA DE DADOS. DIFUSÃO A TERCEIROS. GOLPE DO BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Evidente falha na segurança da empresa de telefonia, uma vez que dados pessoais (nome, CPF, e-mail) e dados contratuais foram indevidamente difundidos, possibilitando a dissimulada renegociação da dívida por terceiros, seguida do pagamento de boleto falso, em prejuízo da consumidora.
2. Nos termos do art. 6o, incisos VII e VIII, da Lei n.o 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, a operadora de telefonia, na condição de agente de tratamento de dados, é responsável por cuidar dos dados por ela controlados, observando a boa-fé e os princípios da segurança e da prevenção, com a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais.
3. Uma vez que a empresa de telefonia não zelou pela proteção dos dados da consumidora, permitindo que informações pessoais e contratuais fossem indevidamente difundidas, deve responder objetivamente pelo dano causado, em virtude da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. O tipo de fraude praticada na hipótese é evento que está ligado à organização do negócio explorado - teoria do risco da atividade -, razão pela qual o dever de indenizar os prejuízos causados não pode ser excluído, dado que compreende caso de fortuito interno. Precedentes: acórdãos n.o 1229667 e 1421453.
4. No que diz respeito ao dano moral, a mera falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da consumidora, razão pela qual não há que se falar em dano extrapatrimonial, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizada a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, há que se considerar, especialmente, que o ilícito se iniciou a partir da conduta de terceiro.
5. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
6. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.